Tribunal: TJBA
Processo: 8001377-12.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001377-12.2023.8.05.0271 – Comarca de Valença/BA Apelante: Elinaldo Santana de Jesus Apelante: Valmir Ramos Cabral Apelante: Maiury Silva de Santana Apelante: Sirlando Ramos Cabral Advogado: Dr. Abdon Antônio Abbade dos Reis (OAB/BA: 8.976) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Fernanda Pataro de Queiroz Origem: 2ª Vara Crime, Infância e Juventude da Comarca de Valença/BA Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE PRELIMINAR CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO. PROVAS AMEALHADAS QUE CONFIRMAM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS APELANTES ELINALDO SANTANA DE JESUS E VALMIR RAMOS CABRAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES (ART. 345 DO CP). INALBERGAMENTO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA DOS RÉUS EM FACE DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168 DO CP). INVIABILIDADE. CONDUTA PRATICADA COM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. NÃO DEMONSTRADO QUE OS AGENTES TINHAM POSSE LÍCITA OU DETENÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR DOS BENS DA OFENDIDA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). NÃO CABIMENTO. EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE A INVESTIDA CRIMINOSA FOI PERPETRADA POR MAIS DE UMA PESSOA, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E COMUNHÃO DE ESFORÇOS, E COM EMPREGO DE FACÃO APREENDIDO PARA EXERCER A VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “D”, DO CP). PARCIAL ACOLHIMENTO. RECORRENTES ELINALDO E VALMIR QUE CONFESSARAM O COMETIMENTO DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE VALORAÇÃO DA ALUDIDA ATENUANTE EM ATENÇÃO À SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE COM AS CAUSAS DE AUMENTO. INADMISSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DO ART. 68 DO ESTATUTO REPRESSIVO. ATENUANTES, INCIDENTES NA SEGUNDA FASE, QUE NÃO PODEM SER COMPENSADAS COM AS MAJORANTES, APLICADAS NA TERCEIRA FASE. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO, NA ÚLTIMA ETAPA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, OU DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA DELAS, SOB PENA DE BIS IN IDEM. INALBERGAMENTO. INCIDÊNCIA EFETIVA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DAS MAJORANTES. PATAMAR MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. REDIMENSIONADA, DE OFÍCIO, A PENA DE MULTA DE CADA UM DOS APELANTES. NECESSIDADE DE GUARDAR SIMETRIA COM A SANÇÃO CORPORAL. DETRAÇÃO QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA FINAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) E QUE NÃO EXCEDE A 08 (OITO) ANOS. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, “B” DO CP. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ ANALISADO POR ESTA TURMA JULGADORA NO HABEAS CORPUS Nº 8050549-57.2023.8.05.0000. RECONHECIDA A IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS EXPOSTOS EM SENTENÇA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DOS RÉUS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer que os Apelantes Valmir Ramos Cabral e Elinaldo Santana de Jesus fazem jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sem reflexos, contudo, na dosimetria das reprimendas, além de redimensionar, DE OFÍCIO, a pena de multa definitiva de cada um dos Recorrentes para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Elinaldo Santana de Jesus, Valmir Ramos Cabral, Maiury Silva de Santana e Sirlando Ramos Cabral, representados por advogado constituído, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime, Infância e Juventude da Comarca de Valença/BA, que condenou cada um deles às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória (ID. 55413038), in verbis, que: “[...] no dia 05 de abril de 2023, sítio Riacho do Carangueijo, situado na região da Moenda, localizada na cidade de Presidente Tancredo Neves-BA, Valmir, Elinaldo, Sirlando e Maiury associaram-se com o fim específico de cometer crimes e subtraíram com grave ameaça e violência um aparelho de telefone celular Samsung e uma saca de 30 (trinta) kg de cacau, mediante emprego de arma branca e concurso de pessoas. Acontece que, no dia dos fatos, os quatros denunciados, os quais se associaram com o fim específico de praticar ilícitos, foram até a referida fazenda, e subtraíram um aparelho celular da marca Samsung e 30 Kg de cacau que estava secando no terreiro, mas que pertencia ao vizinho do casal de vítimas. O crime foi praticado mediante ameaça e com violência, uma vez que os acusados utilizaram um facão e uma enxadete contra os proprietários do local. Em seguida os indiciados fugiram a bordo de um veículo de marca Clio, cor branca e placa PJI2317 em direção a região de Corte de Pedra através da BR 101. Então, acionaram a polícia, que após realizar diligências, conseguiu interceptar os acusados. Com eles foram encontrados a res furtiva. Ato contínuo, os quatro denunciados foram presos em flagrante. [...]” (sic). III - Irresignados, os Sentenciados interpuseram Recurso de Apelação (ID. 55413457), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 56439856), a absolvição por insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, sob a alegativa de que as vítimas não foram ouvidas em Juízo e as testemunhas não presenciaram os fatos. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), aduzindo que os Apelantes agiram impelidos por razão emocional, em virtude de uma dívida que deixou de ser paga pelas vítimas, incidindo ao caso hipótese de isenção de pena, além de pleitear, alternativamente, a desclassificação para o delito de apropriação indébita (art. 168 do CP). Requer, ademais, o decote das majorantes e a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 155 do CP (furto simples); o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), compensando-a com as majorantes; a readequação das penas, afastando-se as causas de aumento, na terceira fase, por ausência de fundamentação idônea, ou que seja aplicada apenas uma delas, sob pena de bis in idem; a detração penal, com a modificação do regime prisional inicial para o aberto; a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos; e, por fim, o direito de os Apelantes recorrerem em liberdade. IV - O pleito absolutório não merece acolhimento. Ao serem ouvidos perante a Autoridade Policial os Apelantes Maiury Silva de Santana e Sirlando Ramos Cabral negaram a prática delitiva, afirmando o primeiro que “estava[m] ao lado do interrogado Valmir, Elinaldo e Sirlando e todos se juntaram para cobrar um dinheiro que uma mulher devia ao grupo e chegando na casa da mesma, ela deu uma porção de cacau como pagamento, de maneira nenhuma teve assalto” (ID. 55413039, págs. 41/42); enquanto o segundo asseverou que “o dono da fazenda devia aos companheiros do interrogado Maiury, Valmir e [Elinaldo]; Que devia a importância de R$ 1.000,00 e como ao ser solicitado não pagou o dinheiro, trouxeram o cacau como pagamento, ignorando o interrogado que houvesse roubo de celular naquela localidade” (ID. 55413039, págs. 49/50). V - Lado outro, interrogados em sede preliminar, os Recorrentes Valmir Ramos Cabral e Elinaldo Santana de Jesus confessaram a prática delitiva. Valmir admitiu “haver, ao lado de seu irmão Sirlando Ramos Cabral, Maiury e Elinaldo, cometido um assalto contra algumas pessoas das quais ignora os nomes; QUE na verdade a vítima do qual ignora o nome, devia um dinheiro a Maiury e por isso tomaram o cacau do mesmo; QUE dito cacau deve ter uns vinte quilos e no instante do assalto, fizeram uso de arma tipo facão; QUE não saber dizer o verdadeiro valor do débito aludido; QUE ao ser localizado pelos policiais o cacau referido ainda estava dentro do veículo Clio; QUE o cacau citado seria vendido em Gandu, mas infelizmente tudo deu errado” (ID. 55413039, págs. 24/25). VI - Por sua vez, Elinaldo afirmou “haver nesta data sido preso na rodovia BR 101, próximo a cidade de W. Guimarães, por parte de uma guarnição da polícia militar, em virtude de haver seus companheiros Maiury, Sirlandio e Valmir, tomado um cacau de um agricultor porque este estava devendo dinheiro ao grupo; Que além do cacau, cerca de uns 30 Kg, foi levado também de uma mulher um aparelho celular cuja a marca não se recorda, não sabendo com quem do grupo está o mesmo; Que já se encontravam perto de W. Guimarães abordo de um veículo CLIO, de propriedade do Sirlandio, quando foram abordados pela guarnição da PM e presos” (ID. 55413039, págs. 33/34). VII - Em Juízo, todos os quatro Réus exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 55413307). Nada obstante, apesar das negativas extrajudiciais de Maiury e Sirlando, que não encontram amparo no caderno processual, verifica-se que as confissões de Valmir e Elinaldo na esfera investigativa foram corroboradas pelo conjunto probatório produzido, especialmente em contraditório judicial, sendo certo que a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas nos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 55413039, págs. 05/06); o Auto de Exibição e Apreensão da res furtiva e do facão utilizado na investida criminosa (ID. 55413039, pág. 18); o Termo de Entrega/Restituição de Objeto (ID. 55413039, pág. 79); os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares André Luis Reis Menezes e Joselito Ribeiro da Silva (ID. 55413167), responsáveis pela prisão dos Recorrentes, bem como pelo Sr. Jutaí de Jesus dos Santos, proprietário do cacau roubado (ID. 55413307); além das declarações da vítima Josilene Rodrigues da Silva na fase preliminar (ID. 55413039, pág. 81). VIII - Assim, apesar de os policiais não terem presenciado o exato momento do crime, observa-se que apresentaram depoimentos congruentes e harmônicos a respeito dos fatos na audiência instrutória, em consonância com o narrado na esfera extrajudicial (ID. 55413039, págs. 14 e 22), tendo o PM André Luis reconhecido os Réus como as pessoas por eles presas em flagrante na posse dos objetos roubados e o PM Joselito afirmado que as vítimas reconheceram os acusados como autores da prática delitiva, noticiando os agentes estatais que a senhora [Josilene] asseverou ter sido agredida pelos indivíduos, em número de quatro, que se utilizaram de uma faca/facão durante a empreitada criminosa. O PM André Luis relatou que o cacau roubado foi restituído, declarando o PM Joselito que também houve a subtração de um celular pelos Apelantes. IX - Vale registrar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade dos testemunhos veiculados, mormente quando se apresentam consonantes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no presente caso, não se vislumbrando, na espécie, nenhum indício de que os agentes públicos tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com a intenção de prejudicar os Sentenciados. X - Os aludidos depoimentos encontram-se em harmonia com as declarações do Sr. Jutaí de Jesus dos Santos, proprietário do cacau que se encontrava no sítio da Sra. Josilene Rodrigues da Silva e foi roubado pelos Recorrentes, cabendo ressaltar que, malgrado não estivesse presente durante a prática delituosa, narrou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os pormenores do fato, conforme a ele relatado pela Sra. Josilene, asseverando que “estava com o cacau secando na propriedade de Josilene, que é um sítio; que os acusados levaram esse cacau; que o depoente não estava no local do roubo, estava viajando; que o depoente prestou depoimento na delegacia; que é vizinho de Josilene e ela contou que os acusados chegaram pedindo água e informação de uma pessoa que ela não sabia o nome; que quando ela foi pegar a água os acusados puxaram uma faca, que seguraram ela e o esposo dela; que levaram o celular dela e o cacau que estava secando no terreiro; que foram 3 (três) arrobas de cacau; que essa quantidade equivale a cerca de R$700,00 a R$750,00; que além do cacau levou o celular, facão e ferramenta; que Josilene disse que foram 4 (quatro) pessoas”. XI - Registre-se, em linha oposta à aduzida pela Defesa, que os testemunhos dos policiais, bem como o do Sr. Jutaí configuram elementos probatórios hábeis para a formação do convencimento do julgador, a uma porque os agentes estatais participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante dos Recorrentes na posse da res furtiva e da arma branca usada no roubo (dado objetivo), a duas porque, de igual modo ao Sr. Jutaí, os policiais narraram aquilo que lhes foi relatado pela própria Sra. Josilene, na qualidade de vítima, não se tratando, portanto, de depoimentos baseados em meros boatos. XII - Ademais, com relação aos testemunhos de “ouvir dizer”, nas lições do professor Guilherme de Souza Nucci, “trata-se de autêntico testemunho. Cabe ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, pois a testemunha está contando um fato que, com relação ao delito, é conseguido por intermédio de outra pessoa. Por vezes, pode ser de maior valor um depoimento dado por testemunha que ouviu algo, preciso e relevante, de outra pessoa, do que a declaração de quem tomou conhecimento direto do fato delituoso, embora de maneira desatenta, dando margem a um depoimento pobre de elementos e inútil. O mais importante, nesse tipo de depoimento, é buscar a fonte do ouvir dizer, impedindo-se que a testemunha baseie-se em meros e infiéis boatos, sem causa, sem origem e sem possibilidade de comprovação. O direito não pode dar crédito a fofocas e rumores, muito embora tenha pleno cabimento a narrativa do sujeito que esteve com uma testemunha presencial do crime, por exemplo, momentos antes de ela ser brutalmente assassinada, tomando conhecimento de tudo.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. rev., atual e reformulada. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2020. p. 811 – edição digital). XIII - Com efeito, conquanto a vítima Sra. Josilene não tenha sido ouvida judicialmente, o seu relato colhido pela Autoridade Policial apresenta-se em consonância com o arcabouço probatório produzido em Juízo (depoimentos dos policiais militares e declarações do Sr. Jutaí), bem assim com a confissão extrajudicial dos Apelantes Valmir e Elinaldo, tendo sido confirmado em contraditório judicial, pelo que se afigura inequívoco o seu valor como elemento de convicção complementar do julgador. XIV - A Sra. Josilene Rodrigues da Silva, ao prestar declarações extrajudiciais (ID. 55413039, pág. 81), relatou que “apesar de haver sofrido a ação dos marginais que lhe ameaçaram com ferramentas de trabalho tipo facão e enxadete, assim como a seu companheiro Renato do Amor Divino Santos, não sofreu grande prejuízo financeiro pois levaram seu, apenas um celular marca Samsung, cujo valor já não se recorda; QUE os marginais levaram cerca de duas arrobas de cacau que estava secando no terreiro da casa da declarante e pertencia a um rapaz de nome Jutaí, seu vizinho de roça; QUE embora não saiba informar os nomes reconheceu, na rua, através de celular os quatro ciganos que haviam lhe assaltado naquela ocasião; QUE o companheiro da declarante não compareceu a esta Unidade Policial, pois recupera-se do segundo AVC sofrido, mas pode afirmar que os ciganos ameaçaram cortar o pescoço dele com um facão e o da declarante com a enxadete”. XV - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes, razão pela qual é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente quando corroborada pelas outras provas dos autos, como se verificou na hipótese vertente. Nesse contexto, embora os Apelantes tenham permanecido silentes em Juízo e a vítima Sra. Josilene não tenha sido ouvida em audiência de instrução, é certo que a confissão extrajudicial dos Recorrentes Valmir e Elinaldo se apresenta mais consentânea aos demais elementos de prova carreados aos autos, inclusive com as declarações prestadas pela ofendida em sede preliminar e os depoimentos judiciais das testemunhas do rol de acusação. XVI - Mister destacar que o art. 155, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Dessa maneira, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, como se deu in casu. XVII - Nesse ponto, destacou o Sentenciante: “a jurisprudência pacificou o entendimento de que a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, pode embasar eventual condenação, desde que ratificada por outras provas produzidas durante a instrução processual, sobretudo porque não há prova de que tenha sido obtida por meio ilícito [...] A confissão extrajudicial, pois, é meio idôneo de prova, mormente porque as provas produzidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório, corroboram-na e deixam patente que os denunciados praticaram o delito de roubo majorado. Destarte, dúvidas não subsistem acerca da materialidade e autoria delitivas, sendo certo que a confissão extrajudicial dos réus, os depoimentos das testemunhas de acusação, bem como as declarações do ofendido [...] foram harmônicos entre si e descrevem, de maneira firme e clara, a ação criminosa, sendo relevante destacar que não há contradições sobre o ponto essencial”. Logo, na hipótese em lume, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, restando inviável o acolhimento do pleito absolutório. XVIII - Relativamente ao pedido de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP), melhor sorte não assiste à Defesa, uma vez que não restou comprovado no acervo probante que os Recorrentes realizaram a subtração dos bens com o intuito de saldar dívida que lhes era devida, tampouco restou demonstrado que a vítima possuía alguma dívida com eles ou a sua origem, não havendo, assim, evidência de satisfação, por parte dos Réus, de uma pretensão legítima. A Sra. Josilene, ao ser ouvida em sede policial, referindo-se aos Apelantes, afirmou que “nunca tinha visto aqueles ciganos e jamais tomou dinheiro emprestado aos mesmos, o mesmo ocorrendo em relação ao seu companheiro citado” (ID. 55413039, pág. 81). Tal relato foi corroborado em Juízo pelas declarações do Sr. Jutaí, ao asseverar que “Josilene nunca viu os acusados, que essa foi a informação que Josilene passou para o depoente”, bem assim pelo depoimento do PM Joselito, o qual narrou ter perguntado à ofendida “sobre a dívida e a vítima disse que não conhecia os acusados e que não sabia nada sobre a dívida”. XIX - Da mesma maneira, não merece guarida a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de apropriação indébita, previsto no art. 168 do Estatuto Repressivo. O aludido dispositivo legal assim dispõe: “apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”. Contudo, na hipótese vertente, não restou comprovado que os Recorrentes tinham, anteriormente, a posse lícita ou a detenção legítima dos bens da vítima. Ao revés, foi devidamente demonstrado que houve a inversão de posse da res furtiva para os Apelantes mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de facão, a configurar o delito de roubo. XX - No tocante ao pedido de exclusão das majorantes e desclassificação para o delito de furto simples (art. 155 do CP), tal pleito não merece prosperar. Isso porque, exsurge das provas adunadas aos fólios que a subtração das coisas alheias móveis (celular, 30 kg de cacau, facão, ferramentas) foi realizada em unidade de desígnios e comunhão de esforços pelos quatro Apelantes, mediante violência e grave ameaça, empreendida com uso de facão, circunstâncias que, sem sombra de dúvidas, causaram maior intimidação e temor à vítima quanto a sua vida e integridade física, hábeis a configurar as elementares inerentes ao tipo de roubo, bem como as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma branca, tendo a ofendida afirmado que o roubo foi perpetrado por quatro ciganos e que os Apelantes “lhe ameaçaram com ferramentas de trabalho tipo facão e enxadete, assim como a seu companheiro Renato do Amor Divino Santos”, bem assim “que os ciganos ameaçaram cortar o pescoço dele com um facão e o da declarante com a enxadete”. XXI - Salienta-se que a prática do delito por mais de uma agente e o uso de facão foram confessados extrajudicialmente pelos Apelantes Valmir e Elinaldo, sendo confirmados em Juízo pelo Sr. Jutaí e pelos policiais militares, restando o objeto perfuro cortante apreendido na posse dos Recorrentes (ID. 55413039, pág. 18). Outrossim, o PM André Luis relatou em Juízo que “teve contato visual com a vítima do cacau e ela teve escoriações no pescoço”, a corroborar a violência perpetrada, cabendo destacar o entendimento jurisprudencial no sentido de ser dispensável a realização de perícia no instrumento para incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, VII, do CP, como também ser prescindível a realização de exame de lesões corporais para demonstrar a violência empreendida contra a vítima, quando outras provas comprovam a sua ocorrência, como no presente caso. XXII - Ademais, consoante apontado pelo Parquet, em sede de contrarrazões, “o juizo a quo reconheceu apenas a inexistência de prova em relação ao crime de “Associação Criminosa”, crime tipificado no artigo 288 do Código Penal que exige associação de indivíduos de forma estável e permanente visando o cometimento de crimes, diferente da majorante do concurso de pessoas, que se configura com a pluralidade de indivíduos e unidade de desígnios para a consumação do crime, sendo confirmada a partir das provas colecionadas aos autos”. Por conseguinte, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação dos Réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca. XXIII - Na sequência, passa-se ao exame da dosimetria das penas. Na primeira fase, à luz do art. 59 do Código Penal, o Magistrado de origem não valorou nenhuma das circunstâncias judiciais como negativas para nenhum dos Réus, pelo que aplicou, de forma escorreita, as penas-base de cada um deles no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. XXIV - Já na segunda fase, o Juiz a quo pontuou a ausência de agravantes e atenuantes em relação a todos os Sentenciados. Nesse aspecto, pugna a Defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), pleito que merece parcial acolhimento. Isso porque, embora os Recorrentes Maiury e Sirlando tenham negado a empreitada criminosa, de fato, os Apelantes Valmir e Elinaldo confessaram a prática delitiva perante a Autoridade Policial, sendo as confissões utilizadas pelo Sentenciante como elemento de convicção para prolação de édito condenatório, em cotejo com as provas judicializadas, destacando o Magistrado que “em sede judicial os denunciados exerceram o direito constitucional ao silêncio. Entretanto, durante o interrogatório extrajudicial, os denunciados VALMIR RAMOS CABRAL e ELINALDO SANTANA DE JESUS confessaram a prática do delito de roubo com o uso de um facão, afirmando, contudo, que o cacau subtraído seria como pagamento de uma dívida”. XXV - A respeito do tema, alterando a interpretação da Súmula 545, a Corte Superior de Justiça passou a adotar a compreensão de que "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada". (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022). Portanto, mister reconhecer que os Recorrentes Valmir e Elinaldo fazem jus à atenuante da confissão espontânea, a qual, todavia, deixa de ser aplicada em atenção à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, jurisprudência que foi reafirmada em sede de repercussão geral pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 597.270/RS, sendo, portanto, de observância obrigatória pelos Tribunais de Justiça. Desse modo, ficam mantidas como provisórias, para todos os Apelantes, as penas estabelecidas na etapa antecedente. XXVI - Avançando à terceira fase, não havendo causas de diminuição, o Magistrado singular aplicou as majorantes descritas no § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e VII (emprego de arma branca), do art. 157 do Código Penal, pelo que elevou as penas, por duas vezes, em um sexto, fixando como definitivas para cada Sentenciado as reprimendas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. XXVII - De logo, afigura-se inviável albergar a pretensão defensiva de compensação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP com as majorantes reconhecidas em sentença, cabendo esclarecer que, conquanto a Defesa mencione as majorantes como sendo “causas qualificadoras agravantes de pena”, em verdade, o concurso de agentes e o emprego de arma branca para a prática do roubo configuram causas de aumento da reprimenda, elencadas no § 2º do art. 157 do CP, enquanto as circunstâncias agravantes são disciplinadas no art. 61 do CP. Nesse viés, “de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes não podem ser compensadas com causa de aumento de pena” (AgRg no AREsp n. 2.331.061/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023). XXVIII - Ademais, requereu a Defesa o decote das causas de aumento por ausência de fundamentação idônea, ou que seja aplicada apenas uma delas, sob pena de bis in idem, pedido que não merece albergamento. Consoante prescreve o § 2º do art. 157 do Estatuto Repressivo, a presença de majorantes enseja o aumento da pena de 1/3 (um terço) até metade, dispondo a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça que “[o] aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”. In casu, como bem ponderado pelo Ministério Público oficiante na origem, “o magistrado reconhecendo a presença das majorantes descritas no §2º, incisos II e VII, do art. 157, do Código Penal, elevou por duas vezes, a pena base em 1/6, frações que se somadas resultará na fração de 1/3, resta evidente que mesmo incidindo as duas majorantes foi respeitado o patamar mínimo de 1/3, de modo que, a exigência de fundamentação concreta ocorre apenas quando a exasperação da reprimenda se dá em fração superior ao mínimo legal”. XXIX - Destarte, considerando que o aumento efetivamente operado corresponde à fração mínima de 1/3 (um terço), fica mantida como definitiva, para cada um dos Recorrentes, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Lado outro, mister redimensionar, de ofício, a reprimenda pecuniária de cada um dos Apelantes para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, uma vez que a pena de multa deve guardar simetria com a sanção corporal (incidência de 1/3 sobre a pena provisória, no caso, 10 dias-multa). XXX - Quanto ao pedido defensivo de realização da detração penal, cumpre destacar que a detração deverá ser efetuada pelo Juízo das Execuções Penais na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir, com a certeza necessária, o período em que os Sentenciados permaneceram presos, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposta a cada um deles. XXXI - Outrossim, não prosperam os pleitos de modificação do regime prisional inicial para o aberto e de substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, tendo em vista que as reprimendas definitivas, embora não tenham ultrapassado 08 (oito), foram superiores a 04 (quatro) anos, atraindo a imposição do regime inicial semiaberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, bem assim, que, além da reprimenda maior do que 04 (quatro) anos, o delito foi praticado com violência e grave ameaça à vítima, não cumprindo os Recorrentes os requisitos dispostos no art. 44, I, do CP. XXXII - Finalmente, acerca do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, insta pontuar que esta E. 2ª Turma já se manifestou, nos autos do Habeas Corpus nº 8050549-57.2023.8.05.0000, julgado em 14/11/2023, sobre a manutenção, em sentença, da segregação cautelar dos Réus, oportunidade em que reconheceu a idoneidade dos fundamentos expostos no édito condenatório para manter a medida constritiva dos Sentenciados. XXXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXXIV – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reconhecer que os Apelantes Valmir Ramos Cabral e Elinaldo Santana de Jesus fazem jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sem reflexos, contudo, na dosimetria das reprimendas, além de redimensionar, DE OFÍCIO, a pena de multa definitiva de cada um dos Recorrentes para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001377-12.2023.8.05.0271, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Apelantes, Elinaldo Santana de Jesus, Valmir Ramos Cabral, Maiury Silva de Santana e Sirlando Ramos Cabral, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, a fim de reconhecer que os Apelantes Valmir Ramos Cabral e Elinaldo Santana de Jesus fazem jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sem reflexos, contudo, na dosimetria das reprimendas, além de redimensionar, DE OFÍCIO, a pena de multa definitiva de cada um dos Recorrentes para 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.